Tribunal: TJDFT
Processo: 0711874-25.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. CRIME AMBIENTAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou ambos os apelantes a 2 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial aberto, além do pagamento de multa equivalente a 11 salários-mínimos, pela prática dos crimes incursos no art. 50, I, parágrafo único, I e II, da Lei n. 6.766/1979 e do art. 40, caput, c/c o art. 40-A, §1o, ambos da Lei no 9.605/98, tudo na forma do art. 69 do CP. A sentença também fixou, como valor mínimo de reparação de danos decorrentes da prática dos crimes, a importância de R$ 945.000,00.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se há prova acerca da autoria e da materialidade, se o quantum utilizado para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria foi adequado, se a pena de multa foi fixada adequadamente e se o valor mínimo de indenização é correto.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo em vista as declarações firmes e coesas das duas testemunhas e as demais provas dos autos, não há dúvidas de que os acusados, sem autorização e sem legítimo título de propriedade, cercaram imóvel pertencente à Terracap, lotearam o terreno, anunciaram os lotes como se fossem de sua propriedade e venderam a terceiros, praticando, portanto, o crime de parcelamento irregular do solo na modalidade qualificada.
4. O laudo de exame de local constatou que o empreendimento irregular foi construído na Area de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central, espécie de unidade de conservação de uso sustável e gerou diversos danos diretos e indiretos à unidade de conservação, tendo incorrido, portanto, na prática do crime do art. 40, caput, c/c o art. 40-A, §1o, ambos da Lei no 9.605/98.
5. A jurisprudência pacífica deste eg. TJDFT entende que, diante da presença de duas qualificadoras do crime de parcelamento irregular do solo, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável. Precedentes.
6. Quanto ao montante da exasperação, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime.6.1. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
7. A pena de multa estabelecida aos sentenciados é uma espécie de sanção penal, de natureza patrimonial contida no preceito secundário da norma penal violada, de modo que não há possibilidade de isentar o apelante do pagamento da quantia, sob a alegação de hipossuficiência econômica, pois isso violaria o princípio da legalidade. 7.1. Eventual análise de hipossuficiência e concessão de gratuidade de justiça deve ser realizada pelo juízo da execução penal, nos termos da jurisprudência deste eg. TJDFT. Precedente.
8. Com relação à competência do juízo criminal para fixação da indenização, o art. 387, IV, do CPP estabelece tal possibilidade na sentença condenatória. 8.1. Cabe ao juízo criminal fixar o valor mínimo de indenização, devendo a parte prejudicada requerer a complementação em ação cível se entender pertinente. 8.2. Pelas provas acostadas aos autos, o valor mínimo de indenização fixado na sentença deve ser mantido.
9. A tese defensiva a respeito da ausência de contraditório e ampla defesa acerca do valor mínimo de indenização não merece prosperar, uma vez que o montante foi indicado pelo Ministério Público na inicial acusatória, a defesa teve acesso ao laudo de exame de local e o valor de compra do lote foi discutido na audiência de instrução, de modo que a defesa teve ciência sobre o tema e pôde se manifestar sobre o montante em todas as oportunidades em que falou nos autos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.